Tribunal: CARF
Processo: 13161.000097/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-01-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.000097/2009-04
ACÓRDÃO
2202-011.102 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARLETE ELAINE POLL CANTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Na ausência de DIRF, devem ser carreados aos autos documentos que
comprovem a retenção do Imposto de Renda.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino,
Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.102 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.000097/2009-04
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 09 a 13) lavrada
pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Marcelo Rodrigues de Brito no
valor de 9.254,13 consolidado em 30/12/2008, referente a Imposto de Renda
Pessoa Física sujeito à multa de mora, exercício 2004, em razão de trabalho de
malha onde foi verificada a compensação indevida de imposto de Renda Retido na
Fonte, no valor de R$5.005,75.
A ciência o lançamento ocorreu pela via postal (fl.38) em 23/12/2008.
Na impugnação protocolada em 23/01/2009 (fls. 03 a 06), o interessado alega, em
síntese, que:
· o imposto de Renda foi retido pela fonte pagadora Prefeitura Municipal de Sete
Quedas, conforme consta no termo de rescisão de contrato de trabalho e guia de
recolhimento expedida pela referida fonte pagadora.
· a responsabilidade pela retenção do imposto é da fonte pagadora.
Ao final, pleiteia o cancelamento da notificação de lançamento.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRRF. COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Na ausência de DIRF, devem ser carreados aos autos documentos que
comprovem a retenção do Imposto de Renda.

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 18/11/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a fonte pagadora é a responsável pelo informe de
rendimentos entregue e recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.083), destinada a
verificar a existência de concomitância do recurso voluntário com ação judicial que tivesse o
mesmo objeto, sobrevieram os documentos de fls. 130-142.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.102 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.000097/2009-04
3
Não houve manifestação da recorrente (fls. 125).
É o relatório.

VOTO
Nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), se
não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o relator pode aderir à
fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, registro o seguinte trecho do acórdão-recorrido:

A autoridade fiscal constatou a ausência de Declaração de Imposto Retido na
Fonte – DIRF, por parte da fonte pagadora informada pelo contribuinte, bem com
a falta de comprovação, por parte deste, da ocorrência da retenção do imposto
compensado na declaração de ajuste, razão pela qual foi efetuada a glosa, com o
conseqüente lançamento de ofício do imposto de renda. A DIRF é um documento
que a fonte pagadora está obrigada a apresentar à Receita Federal e tem por
finalidade prestar informações dos rendimentos tributáveis e do imposto de
renda retido na fonte. Tem por efeito a subsunção do declarante, às penas da lei,
no que se refere à veracidade das informações prestadas, bem como a
responsabilização, da fonte pagadora, pelo recolhimento do imposto declarado
como retido. Além disso, em princípio, as informações nela contidas são neutras
quanto à relação tributária que se estabelece entre as pessoas físicas e o Fisco
Federal.
Contudo, na ausência de DIRF apresentada pela fonte pagadora, a comprovação
da retenção do imposto pode ser feita por outros meios de prova. No presente
caso, o termo de rescisão de contrato de trabalho trazido aos autos não possui a
assinatura do representante da fonte pagadora, carecendo essa prova de maior
robustez. Além disso, a guia de recolhimento de fl. 15 foi emitida pela Prefeitura
de Sete Quedas, não pode ser confirmada pelos sistemas de controle da RFB. Ante
a ausência de outras provas, deve ser mantida a glosa da compensação do IRRF.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.102 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.000097/2009-04
4

Fl. 150
DF CARF MF
Original